Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731051-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DANIELLA GREEN, MARISTELA DO AMARAL PESSOA AGRAVADO: CECILIA MAIA DA SILVA DESPACHO Em atenção ao principio da não surpresa, intimem-se os agravantes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca das fotos e dos vídeos indicados nos links citados nas contrarrazões recursais. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora